Tribunal: STF
Processo: ARE 1289145
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.

    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão do Plenário.

    2. Embargos divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado na data deste julgamento, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.